Tribunal: CARF
Processo: 13897.001652/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.001652/2002-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.829 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento e não homologou a
compensação solicitada, pois a compensação fora efetivada com crédito inferior ao
débito, em decorrência deste último, à data da compensação, estar vencido.
A empresa solicitou o Ressarcimento do saldo credor de IPI do 2°Trimestre de
2002, fundamentando-se no artigo 11 da Lei n° 9.779/99, no valor de R$ 172.639,94,
cumulado com Declarações de Compensação (fls. 01 e 89/92).
O pedido foi indeferido pela autoridade administrativa sob a fundamento de não
estar instruído corretamente, em conformidade com os documentos previstos no artigo 6°
da Ordem de Serviço no 08/2005, pois mesmo o requerente tendo sido regularmente
intimado não apresentou a relação dos produtos fabricados e que tenham saído do
estabelecimento, contendo nome comercial, classificação fiscal e alíquota, identificando-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13897.001652/2002-36
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.001652/2002-36

os como isentos, tributados a alíquota zero ou não tributados pelo IPI (NT), fato que
prejudicou a verificação/apuração do crédito.
Regularmente cientificada do despacho denegatório, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, inicialmente, que o ato administrativo estaria
eivado de nulidade, tendo em vista que as exigências referentes à documentação constam
de norma interna da Secretaria da Receita Federal, qual seja, Ordem de Serviço elaborada
pela 8a SRRF n° 08, de 13 de setembro de 2005, cujo teor não esta disponível aos
contribuintes, não cabendo à Receita Federal impor obrigação de apresentar
documentação, sob pena de violação do principio da legalidade. Diante do fato, requereu
seja declarada a nulidade da decisão que não reconheceu o direito creditório e,
conseqüentemente, o pedido de compensação.
Em relação às formalidades que revestem o Livro Registro de Apuração do IPI,
afirmou que os dados constantes do Livro em questão foram devidamente remetidos ao
Fiscal, restando apenas os termos de abertura e encerramento, que, com como bem
asseverou a autoridade administrativa, trata-se de mera formalidade.
Já no que diz respeito à classificação dos produtos que saíram do estabelecimento
no período em questão, alegou que faltou apenas a distinção individualizada do que
estaria sujeito à alíquota zero ou do que seria não tributado (NT). Porém, considerando
que classificação fiscal dos produtos, bem como as colunas dos Livros Registro de
Entradas e Registros de Saídas foram devidamente informadas à Receita Federal, a
informação faltante não obstaria a análise do Fisco. Ou seja, a suposta insuficiência de
documentos probatórios não tem o condão de causar o indeferimento do direito creditório,
nem da compensação realizada, uma vez que, as lacunas de informação poderiam ser
cumpridas pela própria Receita Federal, mediante o exame dos seus registros e das
normas atinentes ao IPI.
Acrescentou que o principio da verdade material, justificaria o suprimento das
lacunas de informações pela própria Autoridade Fiscal ou ainda pela ora juntada dos
documentos (em anexo).
Juntamente com a manifestação a empresa apresentou além do termo de início e
encerramento do livro de apuração do IPI, cópias do registro de entradas (crédito de IPI
de R$ 222.419,54) e saídas (débito de IPI de R$ 54.852,03), com descrição do produto,
classificação fiscal, alíquota e IPI destacado.
Em 21/02/2008, a empresa apresentou documento alegando ter operado a
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em cobrança, de acordo
com o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN.
A manifestação de inconformidade foi indeferida por esta Turma de julgamento e a
empresa apresentou recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
cujo Acórdão no 3302-003.045 da 3a Câmara-2a Turma Ordinária, teve o seguinte
teor:
IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. DECISÃO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PROVAS.
APRECIAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar os documentos
apresentados pelo sujeito passivo junto à impugnação ao lançamento ou à manifestação
de inconformidade.
Decisão de Primeira Instância Anulada.
Assim, voltaram os autos para análise.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.001652/2002-36

Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de
1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos,
isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em saídas
não-tributadas (N/T) pelo imposto.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou quase as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
Apenas acrescentou neste recurso novo pedido de nulidade do acórdão da DRJ por ele ter
repetido os mesmos vícios do acórdão prolatado anteriormente e anulado pelo CARF.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de pedido de ressarcimento de saldo de crédito de IPI do período
01/04/2002 a 30/06/2002, que foi indeferido integralmente porque a autoridade fiscal entendeu
que a empresa não apresentou documentação suficiente para a conferência da certeza e liquidez
do crédito, sobretudo quanto a inclusão indevida no pedido de aquisições de produtos utilizados
na fabricação de produtos não tributáveis.
A DRJ manteve integralmente o indeferimento do crédito uma vez que a empresa
não teria apresentado, durante o procedimento fiscal, documentação contábil e fiscal que
viabilizasse a análise do direito creditório quanto a sua certeza e liquidez.
Nesse ponto, a recorrente sustenta que apresentou todos os documentos que
suportaram a apuração do IPI e do correspondente crédito pleiteado nos autos. Em síntese,
afirma que apresentou a seguinte documentação: i) cópia das folhas do Livro Registro de
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.001652/2002-36

Apuração do IPI, modelo 8, referentes ao trimestre que proporcionou o crédito, assim como do
período no qual constou o estorno, contendo os Termos de Abertura e Encerramento e demais
formalidades (e-fls.139 a 180); 2) discriminação, em planilha, entre produtos que tenham saído
do estabelecimento, contendo nome comercial, classificação fiscal e alíquota, identificando os
como isentos, tributados a alíquota zero, não tributados pelo IPI (NT), ou que tenha saída imune
(e-fls.188 a 205); e 3) planilha contendo os produtos de entrada cuja aquisição teria gerado o
crédito de IPI pleiteado nos autos (e-fls.181 a 187).
Compulsando os autos, confirma-se que a recorrente apresentou a referida
documentação, por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade.
Na análise da relação de entrada, pode-se verificar que grande parte dos produtos
ali descritos referem-se a caixas de embarque, cartuchos, cartelas, bisnagas e laminados. Tais
produtos estão classificados em quatro NCMs: NCM 4819.10.00 (caixas de papel ou cartão,
ondulados), NCM 4819.40.00 (outros sacos; bolsas e cartuchos), NCM 39204100 (chapas de
polímeros cloreto vinila, rígidas e sem suporte) e NCM 7612.10.00 (recipientes tubulares
flexíveis).
Comparando-se a lista de produtos da lista de entradas (e-fls. 181 a 187) com a
relação de produtos que saíram do estabelecimento com incidência de IPI (e-fls. 188 a 205),
constata-se que parte substancial dos produtos que entraram no estabelecimento industrial
parecem guardar uma relação com a fabricação dos produtos de saída tributados, a exemplo de
bisnagas, cartuchos, cartelas de medicamentos, caixas de embarque e laminados.
Tal fato sugere que considerável parte dos produtos de entrada guardam relação
com as saídas tributadas, apontando, aparentemente, para a verossimilhança da alegação da
recorrente de que os créditos escriturados não se referem às saídas não tributadas, divergente
daquilo sustentado pela a autoridade fiscal no despacho decisório.
Como a documentação citada foi apresentada ainda em sede de recurso à primeira
instância, na qual não foi solicitada a análise pela autoridade fiscal, entendo que se faz necessário
que os autos retornem à unidade de origem para que seja avaliado pelo auditor fiscal o potencial
dessa documentação quanto a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da verdade material, voto no sentido de
determinar a realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts.
35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a unidade de origem realize os seguintes
procedimentos:
i)
realizar a auditoria da apuração dos créditos de IPI, atinente ao segundo
trimestre de 2002, levando em consideração os documentos juntados pelo
sujeito passivo às e-fls. 139 a 205, assim como outros documentos e
informações que se fizerem necessários à análise do crédito, obtidos por
meio de intimação à empresa. A auditoria deverá apurar os créditos
pleiteados de IPI, escriturados no livro Registro de Apuração e constantes
da lista de entradas às fls. 181 a 187 que não estejam vinculados às saídas
não tributadas. A análise deverá esclarecer, se for o caso, quanto do
crédito pleiteado está vinculado a saídas não tributadas. O trabalho de
auditoria deverá, ainda, verificar, à luz das normas vigentes e de
documentos que se fizerem necessários, a natureza, consistência e
disponibilidade dos créditos pleiteados;
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.829 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.001652/2002-36

ii)
a partir da análise efetuada no item 1, proceder ao exame do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio, apurando se os
créditos de IPI são suficientes e disponíveis para a extinção dos débitos
objetos da declaração de compensação;
iii)
elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá
justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões;
iv)
após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital